Tribunal: TJSP
Processo: 2166470-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça – Presunção de hipossuficiência não elidida nos autos – Agravante, aposentado por invalidez, que possui renda mensal bruta de aproximadamente 2 salários mínimos, efetuando pagamentos de mais de R$600,00 a título de pensão alimentícia – Decisão reformada – Recurso provido, para

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça – Presunção de hipossuficiência não elidida nos autos – Agravante, aposentado por invalidez, que possui renda mensal bruta de aproximadamente 2 salários mínimos, efetuando pagamentos de mais de R$600,00 a título de pensão alimentícia – Decisão reformada – Recurso provido, para deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.